Tribunal: STF
Processo: AI 786312
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR DANOS AMBIENTAIS. CONTAMINAÇÃO DO SOLO POR SUBSTÂNCIA TÓXICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. 


1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal não resta violado nas hipóteses em que a decisão mercê de fundamentada não se apoia na tese da recorrente. 




2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedente: AgR-RE nº 579.291, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 05.06.09. 




3. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais a saber: Lei nº 6.938/81, Decretos Federais nºs 3.179/99 e 6.514/08, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 




4. Deveras, o arresto recorrido versou sobre mandado de segurança no qual alegou o impetrante; a) não ter dado causa à contaminação do solo da área atingida; b) o prazo para elaboração do laudo de danos ambientais seria exíguo; c) a responsabilidade dos danos ambientais seria da administração pública do município de São Paulo, que teria incentivado atos de esbulho perpetrado por invasores que lá fixaram domicílio; e, por fim, d) os critérios adotados para fixação da multa ambiental foram incorretos. 




5. Sob esse enfoque é cediço que o recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: “Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 




6. Agravo Regimental desprovido.